Tribunal: TJMT
Processo: 1006775-85.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006775-85.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCISCO PEREIRA DA SILVA - CPF: 318.156.421-49 (APELANTE), CLAUDIANO CAETANO DE ALPINO - CPF: 048.234.071-13 (ADVOGADO), JOSE ILTO DOS SANTOS - CPF: 353.500.081-53 (APELADO), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), MARLENE APARECIDA DAMACENO DOS SANTOS - CPF: 459.463.291-20 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DE ACORDO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA PARA ANULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de cobrança, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, em razão da homologação de acordo celebrado entre as partes. O apelante sustenta a nulidade do acordo, alegando ter sido coagido moral e psicologicamente a assiná-lo sem plena compreensão de seu conteúdo, em razão de sua condição de semianalfabeto e da ausência de assistência jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para reconhecer a nulidade do acordo homologado, sob a alegação de vícios de consentimento, como coação moral e indução ao erro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ato judicial que homologa acordo entre as partes se limita a referendar sua manifestação de vontade, sem examinar os termos do ajuste, razão pela qual eventual alegação de denúncia de consentimento deve ser discutida em ação anular específica.

4.

A validade do acordo celebrado entre partes plenamente capazes não depende da presença de advogado no momento da assinatura, salvo previsão legal específica.

5.

A alegação de coação ou erro exige prova inequívoca da ocorrência de vício de consentimento, o que exige dilatação probatória incompatível com a via recursal.

6.

A existência de boletim de ocorrência narrando coação não constitui, por si só, prova cabal de violação de consentimento, sendo necessária instrução probatória adequada para demonstrar a alegada irregularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A impugnação à validade de acordo homologado judicialmente em razão de suposto vício de consentimento deve ser realizada por meio de ação própria.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
”

(Proc. no 1006775-85.2024.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra JOSE ILTO DOS SANTOS, julgou “
extinta a presente ação de ordinária nos termos do disposto no artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil. Custas processuais e honorários advocatícios na forma pactuada
” (cf. Id. no 244308667).

O Apelante sustenta que o acordo homologado é nulo e eivado de vínculos de consentimento, alegando ter sido coagido a assiná-lo sem plena compreensão de seu conteúdo, pois é semianalfabeto e foi induzido a acreditar que estaria apenas assinando um recibo de valores já pagos. Argumenta que o réu se aproveitou de sua vulnerabilidade, coagindo-o moral e psicologicamente, além de não ter respeitado seu direito à assistência jurídica no momento da assinatura.

Aduz, ainda, que a magistrada de primeiro grau não analisou a existência de coação e dolo, deixando de considerar a hipossuficiência do apelante e os vícios de consentimento no negócio jurídico celebrado.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso “
para reconhecer o erro presente na r. decisão recorrida, reformando-a para que seja reconhecida a invalidade do “acordo” homologado em virtude de vícios, tais como lesão patrimonial, coação moral de idoso e indução do ao erro, ora apelado, com a consequente anulação da r. sentença e devolução dos autos para o prosseguimento do feito
” (cf. Id. no 244308674).

O apelado apresentou as contrarrazões vinculadas ao Id. n.

244308676, torcendo pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Francisco Pereira da Silva
contra sentença da
3a Vara Cível de Rondonópolis/MT
, que extinguiu sua ação de cobrança contra
José Ilto dos Santos
, nos termos do artigo 487, III, “b”, do CPC, homologando acordo entre as partes.

O apelante sustenta que o acordo é nulo, pois teria sido coagido a assiná-lo sem plena compreensão, por ser semianalfabeto e ter sido induzido a acreditar que estava apenas assinando um recibo de pagamento. Alega que o réu se aproveitou de sua vulnerabilidade, coagindo-o moral e psicologicamente, sem respeitar seu direito à assistência jurídica.

Afirma que a magistrada não analisou a existência de coação e dolo, deixando de considerar a hipossuficiência do apelante e os vícios de consentimento no negócio jurídico celebrado.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença, reconhecendo a invalidade do acordo por lesão patrimonial, coação moral de idoso e indução ao erro, permitindo o prosseguimento da ação.

A r. sentença recorrida dispôs apenas o seguinte:

“A hipótese é de extinção do processo ante a transação havida entre as partes, como se vê do pedido formulado no id. 161311304.

Ex positis
, Julgo extinta a presente ação de ordinária nos termos do disposto no artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil. Custas processuais e honorários advocatícios na forma pactuada. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”

Se a decisão se limita ao ato de homologar o acordo, nada dispondo sobre os termos do que foi pactuado, é cabível a ação anulatória, pois o ato judicial que se busca desconstituir apenas referendou a manifestação da vontade das partes.

Ademais, é pacífico o entendimento de que o acordo firmado entre pessoas plenamente capazes tem força obrigatória entre as partes, e não exige, para sua validade, a presença de advogado no ato da assinatura.

Embora o apelante alegue a existência de assinatura de consentimento na formação do acordo, não apresenta elementos concretos e inequívocos que demonstrem a invalidade do ajuste, pois ainda que o apelante tenha registrado boletim de ocorrência denunciando suposta coação, tal documento, por si só, não configura prova cabal da existência de vício de consentimento, sendo necessária a demonstração de que sua vontade foi efetivamente anulada por violência psíquica irresistível.

Destaca-se que as denúncias de erro, dolo ou coação não podem ser comprovadas de forma superficial no bojo de um recurso de apelação, sendo necessária dilação probatória adequada, a qual somente pode ser realizada mediante ação anulatória.

Portanto, considerando que o acordo firmado entre as partes foi devidamente homologado pelo juízo a quo e extinguiu regularmente o feito com resolução de mérito, eventual insurgência do apelante quanto à sua validade deverá ser objeto de ação própria, com a devida instrução probatória para demonstrar a suposta irregularidade.

Pelo exposto,
nego
provimento ao recurso.

Custas pelo apelante, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025